Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, considerando que não foi deferida a gratuidade judiciária ao Autor/Apelante, inclusive, tendo havido o pagamento das custas iniciais ao ID 65895070, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 06 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator